Tribunal: STF
Processo: ARE 1522228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO DE NOSSA DO SOCORRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSIDADE DE CHAMANENTO AO FEITO DO ESTADO DE SERGIPE. AFASTADAS. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 839/2010. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1.Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal.



    2. O requerido requer a reforma sentença que julgou procedente a ação, o reclamado na incompetência absoluta da Justiça Estadual e necessidade de chamamento ao feito do Estado de Sergipe, questões arguidas preliminarmente. No mérito, o reclamante argumenta que a autora não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, o qual não é conferido de maneira indiscriminada, mas sim obedecendo a critérios dispostos em lei.



    2.1. Com relação às preliminares de incompetência da Justiça Estadual e necessidade e chamamento ao feito do Estado de Sergipe, de pronto, vejo que não hão de prosperar, haja vista que a concessão de auxílio moradia transitória é de competência do ente municipal reclamado, cujos critérios e definições se encontram previamente estabelecidos na Lei Municipal n° 839/2010.



    3. Analisando o mérito, narra a parte autora que faz jus ao recebimento do auxílio do auxílio moradora transitória, afirmando que se encontra atualmente desempregada e não consegue renda suficiente para manutenção dos três filhos menores e o pagamento do aluguel relativo ao imóvel onde atualmente reside. Destaca ainda que os alugueis estão atrasados desde março de 2018 e que já havia sido incluída no programa de auxílio moradia, tendo o benefício cancelado no final do ano de 2017.



    4. O art. 4º, III, da Lei Municipal nº 839/2010 exige o requisito de que a pessoa habilitada a receber o benefício não possua outro imóvel próprio, no Município ou fora dele. Observe-se a redação do dispositivo, in verbis: “4º Para habilitar-se a receber o benefício, os beneficiários, além de preencher os requisitos específicos previstos nesta lei, deverão: I - obedecer aos critérios do Cadastro Único (CADUNICO); II - não estar inseridos em programas/projetos de reassentamento com entrega prevista para o mês subseqüente; III - não possuir outro imóvel 



    5- O Município de Nossa Senhora do Socorro prevê Política Habitacional (Lei nº 839/2010), em que se exige a inscrição do candidato no Cadastro Único de Programas Sociais - CADÚNICO.



    6- No intuito de averiguar o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio moradia transitória, foi determinada a realização de Estudo Social junto ao núcleo familiar da autora, realizando o profissional a seguintes considerações: “Depreende-se da realidade apresentada que a situação de vulnerabilidade narrada na peça inicial, persiste. Do ponto de vista social, este estudo identifica que o grupo familiar em comento vive próximo à linha da extrema pobreza, já vivenciou situações de reintegração de posse, fazendo-se necessário que o município mantenha o acompanhamento da situação socioeconômica desta família, principalmente no que se refere ao atendimento do pleito e a inserção e/ou efetivação de cadastro em programa habitacional desenvolvido pelo ente municipal em epígrafe. Por fim, faz-se necessária a realização de relatório atualizado dos acompanhamentos já realizados pela rede de assistência desta urbe.”



    7. À ocasião da visita social, a autora relatou que: “ (...) pós fim da conjugalidade, conseguiu se inserir no mercado formal de trabalho numa empresa localizada neste município de Nossa Senhora do Socorro/SE, desenvolvendo atividades laborais nesta empresa por mais de 01 ano. Relata que neste período, acredita que devido ao carácter do seu trabalho, desenvolveu alguns problemas de saúde (articulações do braço), e que foi desligada da empresa. Tal contexto a inseriu num quadro de carência socioeconômica que dificulta a manutenção material do seu grupo familiar. Diante do quadro de dificuldades socioeconômicas no qual sua família foi inserida, relata Sr.ª Tânia, viu-se obrigada a desempenhar inúmeras atividades sem vínculo formal, autônomas, visando a obtenção do sustento material do seu grupo familiar, inclusive relatando que desempenhou atividades das quais, por questões de sua formação moral, sentese constrangida. Relata a requerente que procurou auxílio da rede de assistência do Município de Nossa Senhora do Socorro, sendo inserida no programa de Auxílio Moradia Temporário, entretanto, por questões de não cumprimento de trâmites burocráticos previstos no referido programa, sua família foi desligada do mesmo. Assim, diante da necessidade da continuidade do auxílio referente à moradia, ingressou com a presente ação.(...)”



    8. Ademais, restou evidenciado que a autora não mais reside no imóvel de propriedade de sua irmã, fato que teria ensejado o cancelamento do benefício no ano de 2017, tudo conforme mandado de intimação n° 202288100028 e Relatório de Estudo Social.



    9. Dessa forma, entende esta Relatoria que a parte autora preenche todos os requisitos legais para a percepção do auxílio moradia perseguido nos autos, não tendo a municipalidade comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, nos termos do art 373, II do CPC.



    10. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal retratado na ementa a seguir transcrita: RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 3.873/2010. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202001007270 Nº único: 0044206- 36.2017.8.25.0001 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 26/11/2020)



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINSITRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO MORADIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA SOLICITANTE. EXISTÊNCIA DE POLÍTICA HABITACIONAL PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. LEI Nº 3.873/2010. PARTE CADASTRADA NO PROGRAMA MORADIA CIDADÃ. VULNERABILIDADE COMPROVADA. PARTE INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO. VERIFICAÇÃO DE ESTADO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL ATRAVÉS DE ESTUDO SOCIAL ACOSTADO AOS AUTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DESTE VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 201801000048 nº único0000048- 92.2018.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Camila da Costa Pedrosa Ferreira - Julgado em 24/10/2018).



    11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos e com o entendimento jurisprudencial acerca do tema em debate, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamandoos à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    12. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendose a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatíciossucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 203, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente